Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706016-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA BATISTA DO ARAPOANGA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por IGREJA BATISTA DO ARAPOANGA (autora) contra sentença (ID 69341525) que, nos autos de ação de anulatória c/c cancelamento de registro de imóvel ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.-ME, julgou improcedentes os pedidos da autora. Conforme requerido pela 3a Procuradoria de Justiça Cível - MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 69541169), a fim de afastar eventuais arguições de nulidade, intime-se o Distrito Federal e a empresa Lance Construções e Incorporações Ltda.-ME para se manifestarem nos autos sobre a apelação interposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, dê-se nova vista dos autos à 3a Procuradoria de Justiça Cível do M.P.D.F.T. e após, venham conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador